Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-46.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017757-46.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.814.001-08 (REQUERENTE), Juízo da Primeira Vara da comarca de cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROVA NOVA COLHIDA EM JUSTIFI
CAÇÃO CRIMINAL
– HIPÓTESE DO ART. 621, INC. III, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

A prova nova apta a ensejar a
procedência da revisão criminal ajuizada com esteio no art. 621, inc. III, do CPP, é somente aquela
estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada e não em benefício do réu.

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
,
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a rescisão do trânsito em julgado da sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 6681-28.2010.811.0042 – cód. 159330, que em observância à decisão soberana do eg. Tribunal do Júri que o condenou pela prática do delito contra a vida tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, aplicou-lhe a pena de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, sendo a condenação confirmada
in totum
pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 5613/2019.

Por intermédio da exordial anexada sob o ID 24795497, o requerente pleiteia a cassação e subsequente reforma da r. decisão proferida pelo e. Tribunal do Júri, para que seja
absolvido
da imputação do delito de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, com sustentáculo na existência de suposta
prova nova da sua inocência
, consubstanciada no novel depoimento prestado pela vítima
Daniel de Morais Silva
em sede de ação de Justificação Criminal, ajuizada perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n.º 39971-19.2019.811.0042 – cód. 599527), o qual, na sua intelecção, é capaz de demonstrar a insubsistência da acusação e a fragilidade do acervo probatório com relação à autoria do delito.

Em arremate, defende a possibilidade de o revisionando ser absolvido por este e. Tribunal de Justiça como consectário do acolhimento do pleito revisional, sem que seja necessária sua submissão a novo Júri Popular.

Instrui a ação autônoma de impugnação com a mídia audiovisual da audiência realizada no bojo da ação de justificação criminal, a qual fora protocolada em meio físico e recebeu a numeração
73202/2019
.

Diante da exiguidade
da prova anexada à inicial, foram requisitados os autos originais da ação penal n.º 6681-28.2010.811.0042 – cód. 159330, que foram enviados em meio físico à Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício e acompanham a presente ação, conforme certidão de ID 28087985.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 28749481 pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

In casu
, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, forte no argumento de que a prova produzida na ação de justificação criminal revela a insubsistência da acusação e a escassez de provas da autoria delitiva.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1º, do CPP, indispensável ao cabimento do pedido de revisão criminal, verifica-se que de acordo com a Certidão vista às fls. 2.156 (vol. XI) dos autos da ação penal originária, o veredicto condenatório
transitou em julgado em 08 de maio de 2019
,
após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto perante este e. Sodalício.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada.

Colhe-se dos autos que o requerente
AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
,

vulgo
SAMPA
,
foi denunciado pelo cometimento de
homicídio qualificado
contra a vítima
Benedito Henrique Ferreira
, vulgo
Coco
, e por
tentativa de homicídio qualificado
contra o ofendido
Daniel de Morais Silva
[art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal], na forma do art. 69 do CP, em coautoria com
Hilton Freitas da Silva
,
Rhobyson dos Santos Belém,

Jénior Farias Almeida
e
“Cabrito”
(não denunciado).

De acordo com a exordial acusatória, no dia 24 de janeiro de 2010, por volta das 22:05h, em via pública localizada no bairro Planalto, nesta Capital, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os agentes nominados acima, mediante disparos de armas de fogo [revólver e pistola] efetuados por
AUGUSTO CÉSAR
e pelo codenunciado
HILTON
, o ora revisionando
matou
a vítima
Benedito Henrique Ferreira
e
tentou matar
o ofendido
Daniel de Morais Silva
,

porém, o resultado morte não se concretizou em relação a esse último, por força de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Contextualizando a acusação, aduz o Ministério Público que as vítimas e os acusados pertenciam a gangues rivais, radicadas na região que compreende os bairros Planalto e Itamarati, na comarca de Cuiabá/MT, com histórico de brigas e violência entre si. Inclusive, em ocasião anterior, em circunstâncias de tempo e local não especificadas, o ora revisionando
AUGUSTO CÉSAR
já teria, supostamente, atentado contra a vida de
Daniel de Morais Silva.

Assim, na data do fato os acusados
AUGUSTO CÉSAR
e
HILTON,
juntamente com os irmãos
JUNIOR
e
CABRITO
,
aproximaram-se das vítimas utilizando um veículo Fiat Uno, cor branca, enquanto
RHOBYSON
permaneceu a certa distância, dando cobertura aos comparsas em uma motocicleta.

Na ocasião os ofendidos se encontravam em via pública, em frente à residência de
Benedito Henrique Ferreira
,

quando os increpados, imbuídos por motivo torpe consistente no sentimento de vingança, chegaram inopinadamente e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra
Benedito
e
Daniel
.

Segundo consta, mesmo atingido pelos projéteis o ofendido
Daniel
conseguiu correr para os fundos da casa de
Benedito
,

mas esse último, por sua vez, não conseguiu se desvencilhar dos increpados porque se encontrava com a perna direita imobilizada por gesso. Após o ataque, o grupo se evadiu do local e as vítimas foram socorridas pelo genitor de
Daniel
,

porém,
Benedito
não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Por estes fatos os acusados foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo
códex
, conforme decisão de fls. 1.029/1.051 dos autos originais da ação penal.

Empós tumultuada marcha processual, na qual ocorreu inclusive a anulação de dois veredictos pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício [acórdãos às fls. 1.764-v e 1.839-v dos autos da ação penal de origem], o ora revisionando
AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
restou, enfim,
absolvido
pelo e. Tribunal do Júri com relação ao crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima
Daniel de Morais Silva
e, por outro lado, foi
condenado
pelo crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima
Benedito Henrique Ferreira
, sendo-lhe imposta a pena de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

O trânsito em julgado da decisão sobreveio em 08 de maio de 2019, após o desprovimento do recurso de Apelação Criminal n.º 5613/2019, julgado pela c. Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, conforme Certidão de fls. 2.156 (vol. XI).

No mesmo ano,
Augusto César Siqueira dos Santos
ingressou com a ação de Justificação Criminal autuada sob a numeração 39971-19.2019.811.0042 – cód. 599527, perante o d. Juízo prolator da sentença, na qual foi produzida a prova oral que instrui a presente ação de Revisão Criminal.

Nesse contexto, insurge-se o Revisionando perante essa egrégia Corte de Justiça aduzindo a
superveniência de prova nova da inocência
, consistente no depoimento prestado pela vítima
Daniel de Morais Silva
na ação cautelar de justificação, com supedâneo no qual pretende ser absolvido pelo delito de homicídio qualificado por insuficiência de provas da autoria delitiva.

A despeito do esforço empreendido pelo requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, examinando o teor do depoimento apresentado à título de prova nova, percebo que as declarações de
Daniel de Morais Silva
não são aptas a desconstituir o veredicto condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.

Como cediço, em sede de revisão criminal a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela estreme de dúvida, inconteste, capaz de relevar com segurança a inocência do agente. Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando
. 2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal.

3.
Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
.

4.

Revisão criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.ª NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 02-07-2012, publicado em 04-07/2012) – Destaquei.

Na hipótese vertente, procedida no bojo da justificação judicial nova oitiva do ofendido
Daniel de Morais Silva
,

este limitou-se a afirmar de forma vaga e imprecisa que
passou a ter dúvida quanto à autoria
do delito perpetrado contra ele e contra
Benedito Henrique Ferreira
,
aduzindo que não podia afirmar cabalmente o envolvimento do ora revisionando
Augusto César Siqueira dos Santos
na ação criminosa.

Na oportunidade, de forma um tanto contraditória,
Daniel de Morais Silva
confirmou que as vítimas e os increpados se conheciam há tempos e pertenciam a gangues rivais, bem assim, atestou que os autores dos disparos utilizaram um revólver calibre .38 e uma pistola, esclareceu que a via pública onde ocorreu o atentado era iluminada e que as testemunhas ‘Eduardo’ e ‘Lelê’ presenciaram o crime, contudo, assegurou que não tinha certeza quanto ao envolvimento do revisionando
AUGUSTO CÉSAR
,

máxime diante dos rumores espalhados pelo bairro após o fato e da existência de diversas pessoas com características físicas semelhantes às dele.

Diversamente, extrai-se do manancial probatório que sustenta a condenação que o ofendido
Daniel de Morais Silva
,

em todas as oportunidades em que ouvido no curso da persecução penal, foi firme em apontar
AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
,

vulgo
Sampa
,
e
Hilton Freitas da Silva
como coautores dos disparos que deram causa à morte de
Benedito Henrique Ferreira
e ofenderam sua integridade física.

No mesmo sentido, a testemunha
Alírio Ferreira da Silva
, genitor de
Daniel de Morais Silva
,

relatou em juízo e na fase pré-processual que apesar de não ter presenciado a ação criminosa escutou o barulho dos disparos e constatou logo na sequência que seu filho
Daniel
e o amigo dele
Benedito
haviam sido atingidos por projéteis de armas de fogo. Desse modo, prestou socorro aos ofendidos, levando-os até uma unidade de saúde, ocasião em que
Daniel
,

consciente, afirmou que os autores dos disparos eram
Sampa (AUGUSTO CÉSAR) e Hiltinho (Hilton Freitas).

Igualmente, corroborando tais elementos de convicção, a testemunha ocular
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
,

ouvida na Delegacia de Polícia, assegurou que os autores dos disparos que atingiram as vítimas eram
AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
, vulgo
Sampa
,
e
Hilton Freitas da Silva
,

esclarecendo que pôde vê-los e identificá-los com clareza na noite do crime.

Diante deste cenário, cotejando o material produzido na ação de justificação com as provas constantes no processo originário, tenho que a dita prova nova amealhada aos autos da presente ação revisional não é capaz de desconstituir o arcabouço probatório que fundamenta a condenação, pois a nova versão fática apresentada por
Daniel de Morais Silva
se mostra inconclusiva e incapaz de excluir a imputação da autoria delitiva.

E como dito,
a
prova nova
apta a ensejar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência. Não basta, desse modo, a apresentação de elementos de convicção capazes de
no máximo suscitar dúvida, porquanto essa, em sede de revisão criminal, resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a ação de revisão criminal ajuizada por

AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020